Tribunal: TJMT
Processo: 0003786-10.2012.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003786-10.2012.8.11.0015
APELANTE: ZILMAR LUIZ POLI
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Número do Protocolo: 0003786-10.2012.8.11.0015
Data de Julgamento:
Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, na qual se pretendia anular o Auto de Infração no 129545, lavrado pela SEMA/MT em 19/10/2011, referente a desmatamento de 280 hectares de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve perda parcial do objeto em razão do levantamento administrativo do embargo; (ii) se ocorreu bis in idem em relação a autuações anteriores; e (iii) se a área estava consolidada antes de 2008, o que afastaria a infração ambiental.
III. Razões de decidir
3. O auto de infração ambiental goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de produzir prova robusta e inequívoca em sentido contrário, encargo do qual o recorrente não se desincumbiu.
4. A revogação administrativa do embargo não implica reconhecimento da nulidade do auto de infração, tampouco descaracteriza a infração ambiental constatada, não havendo que se falar em perda parcial do objeto da ação.
5. Não se configura bis in idem quando demonstrado que as coordenadas geográficas dos autos de infração lavrados pela FEMA/SEMA e pelo IBAMA são distintas, inexistindo identidade fática plena entre as autuações.
6. A alegada consolidação da área anterior a 2008 não foi tecnicamente comprovada nos autos, sendo insuficiente a juntada de documentos unilaterais ou laudo produzido em ação diversa.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração ambiental somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca produzida pelo administrado. 2. A revogação administrativa posterior do embargo não implica nulidade do auto de infração ambiental. 3. Não há bis in idem quando as coordenadas geográficas das autuações indicam áreas distintas, ainda que próximas.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 15-B.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1021514-09.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 04/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003786-10.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interdição, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ZILMAR LUIZ POLI - CPF: 250.760.600-25 (APELANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E EM SINTONIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, na qual se pretendia anular o Auto de Infração no 129545, lavrado pela SEMA/MT em 19/10/2011, referente a desmatamento de 280 hectares de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve perda parcial do objeto em razão do levantamento administrativo do embargo; (ii) se ocorreu bis in idem em relação a autuações anteriores; e (iii) se a área estava consolidada antes de 2008, o que afastaria a infração ambiental.

III. Razões de decidir

3. O auto de infração ambiental goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de produzir prova robusta e inequívoca em sentido contrário, encargo do qual o recorrente não se desincumbiu.

4. A revogação administrativa do embargo não implica reconhecimento da nulidade do auto de infração, tampouco descaracteriza a infração ambiental constatada, não havendo que se falar em perda parcial do objeto da ação.

5. Não se configura bis in idem quando demonstrado que as coordenadas geográficas dos autos de infração lavrados pela FEMA/SEMA e pelo IBAMA são distintas, inexistindo identidade fática plena entre as autuações.

6. A alegada consolidação da área anterior a 2008 não foi tecnicamente comprovada nos autos, sendo insuficiente a juntada de documentos unilaterais ou laudo produzido em ação diversa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração ambiental somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca produzida pelo administrado. 2. A revogação administrativa posterior do embargo não implica nulidade do auto de infração ambiental. 3. Não há bis in idem quando as coordenadas geográficas das autuações indicam áreas distintas, ainda que próximas.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 15-B.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1021514-09.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 04/12/2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata de Recurso de Apelação Cível interposto por ZILMAR LUIZ POLI contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, constante no Id 302233362, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso.

O Apelante interpôs recurso de apelação no Id 302233373, alegando, em síntese: nulidade da sentença por não reconhecer a suposta perda de objeto em razão do levantamento administrativo do embargo; ocorrência de
bis in idem
pelas autuações anteriores; desconsideração do laudo pericial produzido na Justiça Federal e comprovação da regularidade ambiental da área.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id 302233378, pugnado pela manutenção integral da sentença.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que apresentou parecer pelo desprovimento do recurso (Id 307566870).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, constata-se que na origem, o autor/recorrente demandou anulação do Auto de Infração n.o 129545, lavrado em 19/10/2011, relativo a suposto desmatamento de 280 hectares de vegetação nativa a corte raso, sem autorização do órgão ambiental, bem como do correlato Termo de Embargo/Interdição n.o 122926, aplicados pela SEMA/MT.

Entanto, a sentença apelada rejeitou as alegações de
bis in idem
, sob fundamento de que as coordenadas geográficas dos autos de infração lavrados pela FEMA/SEMA e pelo IBAMA seriam distintas e consolidação da área antes de 2008, por ausência de prova idônea.

No que se refere da alegada nulidade da sentença por perda parcial do objeto, o Apelante sustenta que o levantamento administrativo do embargo, ocorrido em 2013, implicaria reconhecimento do pedido e consequente perda parcial do objeto.

Ocorre que a revogação do embargo não invalida o auto de infração, tampouco representa reconhecimento da inexistência da infração. A medida cautelar pode ser posteriormente revista pela Administração, sem que isso elimine a presunção de legitimidade do auto lavrado no momento da fiscalização.

Aliado a isso, constata-se que as coordenadas constantes dos autos de infração, indicam que as áreas fiscalizadas não são idênticas, ainda que próximas, conforme se depreende do Termo de Embargo no Id 302232894 – p. 1/24 e das informações dos autos 0004231-09.2013.4.01.3603. Assim, verifica-se claramente que os pontos geográficos dos autos lavrados pela FEMA/SEMA (2004), pelo IBAMA (2011) e pelo auto ora questionado (2011) são diversos, logo, não se verifica identidade fática, indispensável para caracterizar o
bis in idem
, conforme pontuado na sentença recorrida, os documentos apresentados são anteriores à lavratura do auto de infração e não comprovam que o desmate de 2011 não ocorreu.

Convém ressaltar que os autos de infração e relatórios técnicos elaborados por agentes públicos no exercício de suas atribuições legais gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de produzir provas suficientemente robustas para afastar tal presunção. Assim, inexiste comprovação de consolidação da área em moldes legais.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO DE EMBARGO. PULVERIZAÇÃO AÉREA DE AGROTÓXICOS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 1022001823, referente à área da “Fazenda EMBU”, no Município de Nova Monte Verde/MT. O embargo foi imposto em razão da constatação de degradação ambiental em Área de Preservação Permanente (APP), por meio de pulverização aérea de agrotóxicos, confirmada por relatório técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA). II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação do Termo de Embargo emitido pela SEMA à luz dos documentos técnicos e da legislação ambiental pertinente ao ato fiscalizatório para imposição de sanções. III. Razões de decidir
3. Não se vislumbram indícios de ilegalidade ou abusividade na atuação da Administração Pública por seus agentes de fiscalização ambiental na lavratura do Auto de Infração no 1022001723 e do Termo de Embargo/ Interdição no 1022001823, tampouco vícios no aludido ato, eis que o embargo é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização, conforme o rigor da letra da lei. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A imposição de embargo em área de preservação permanente, com base em relatório técnico que comprove a degradação ambiental, é ato administrativo legítimo decorrente do poder de polícia. 2. A presunção de veracidade dos atos administrativos só pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário". Dispositivos relevantes citados: Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 15-B. (N.U 1021514-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

No caso concreto, a multa aplicada é compatível com a extensão da área e com as normas vigentes, configurando resposta estatal necessária para repreender e inibir a repetição da infração, observando plenamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter integralmente a sentença recorrida e, como consequência, majoro os honorários sucumbenciais em 2%, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026